Tribunal: TJMT
Processo: 1036534-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036534-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO SANTANA NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 072.938.081-51 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR EXCESSO DE MOVIMENTAÇÕES. CONSUMIDOR IMPEDIDO DE SACAR SALÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente do consumidor por excesso de movimentações, quando este fato o impede de sacar seu salário.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante AGNALDO SANTANA NASCIMENTO JUNIOR para CONFIRMAR a decisões de Ids. 65294348 e 66149144 e, consequentemente, para CONDENAR

o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de astreintes, com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), bem como para CONDENAR a Reclamada BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos inicias, ou a redução da condenação a título de dano moral. Argumenta que o bloqueio da conta não se deu por falha do banco, mas sim pelo excesso de movimentações, por se tratar de uma “conta fácil”, conta esta que é aberta pelo aplicativo do banco e possui um limite de movimentações.

Alega o autor, que é correntista do Recorrente, titular da conta no. 61.620-6, Agencia 3325-1 e que a referida conta é utilizada para recebimento de seus rendimentos mensais, e em 20/08/2021, ao tentar fazer um saque, e ainda uma transferência de parte de seu salário, não foi possível, pois sua conta tinha sido bloqueada sem qualquer comunicação previa.

Aduz que compareceu na agência e foi após preencher uma ficha foi informado que a conta seria desbloqueada em 5 dias, fato que não ocorreu, pois até o ingresso da ação não havia conseguido sacar seu saldo.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que a conta corrente da reclamante foi bloqueada, e em que pese a alegação da Recorrente de que o bloqueio ocorreu em virtude do excesso nas movimentações, verifico que mesmo após o Reclamante comparecer na agencia o saldo não foi liberado, fosse para saque ou transferência, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio injustificado da conta do consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa, mesmo porque não há provas de que a autora teve que suportar outros transtornos, como exposição a alguma situação vexatória em razão do bloqueio de sua conta corrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022